Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-57.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001007-57.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES - CPF: 019.301.541-27 (RECORRENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES - CPF: 019.301.541-27 (RECORRIDO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO DE MULTA PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VALORES DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – MULTA ASTREINTES – APURAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta ausência de margem e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, bem ainda que não restou comprovada a alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem para efetuar o pagamento por outros meios.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

A multa astreintes é exigível desde o descumprimento e deve ser apurada em fase de execução.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e ratificou os efeitos da liminar deferida e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção diante da regularidade dos descontos em folha de pagamento e ausência de prova da perda de margem, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO pelo julgamento de Parcial Procedência
dos pedidos inaugurais, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a Tutela de Urgência deferida ao
Id. de n. 35352322.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada com o argumento de inexistência de ato ilícito praticado, pois o contrato se encontrava em atraso, devido às perdas e quedas de margens ocorridos, sendo motivo suficiente para efetivar a negativação como mecanismo do exercício de cobrança.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor arbitrado a título de dano moral fora excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para majorar a indenização moral, fixar multa por descumprimento e os juros a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que apenas o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido para o fim de majorar a indenização por dano moral e modificar o marco inicial dos juros, porém para fluir a partir da citação, por se tratar de relação contratual e não a partir do evento danoso como pretende.

No que se refere à responsabilidade, o magistrado
a quo
devidamente justificou que diante da autorização dos descontos em folha pelo consumidor não se justifica a restrição nos órgãos de proteção. A tese de perda de margem não restou comprovada, mesmo porque o consumidor comprovou os regulares descontos em folha, de modo que eventual ausência de repasse deve ser resolvido com o ente empregador, conforme trecho que cito:

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante possuía a contratação de um empréstimo junto ao Banco reclamado com programação de desconto de forma direta de seu provento, tendo se realizado todos os pagamentos contratados, conforme holerites que expõem os pagamentos, porém, o Banco efetuou inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que constam o pagamento de 57 parcelas pagas das 58 programadas, existindo a ocorrência de perda de margem consignável nas folhas 07/2012, 09/2012, 11/2012, 02/2013, 03/2013, 05/2013, 07/2013 e 02/2017 à 08/2017.

Entende assim o Banco que agiu dentro de seu direito de credora, pois o contrato se encontrava em atraso, devido as perdas e quedas de margens ocorridos, sendo motivo suficiente para efetivar a negativação como mecanismo do exercício de cobrança.

Pois bem. No caso dos autos, resta patente a negligência da empresa reclamada em manter indevidamente no cadastro de inadimplentes o nome da parte reclamante, posto que este comprovou os descontos em sua folha de pagamento até a última parcela que se diga ocorreu em abril do ano de 2017 e que se diga sequer fora impugnado pelo Banco.

Evidencia-se

portanto

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta ausência de margem e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, bem ainda que não restou comprovada a alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem para efetuar o pagamento por outros meios.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

No que se refere ao pedido de fixação de multa nessa instancia, tem-se por descabida, pois é exigível desde o descumprimento e deve ser apurada em fase de execução.

Quanto aos juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação e não da sentença, como fixado na origem, e nem do evento danoso, como pretende a parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixar o marco inicial dos juros a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021